Tribunal: TJMT
Processo: 0000343-19.2018.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000343-19.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL DE ALMEIDA SARTORI - CNPJ: 05.788.324/0001-50 (APELADO), RAQUEL DE ALMEIDA SARTORI - CPF: 835.241.509-34 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RAQUEL DE ALMEIDA SARTORI - CNPJ: 05.788.324/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA RÉ PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA – PROVA INÓCUA –LONGO TEMPO TRANSCORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS –
PRELIMINAR REJEITADA
– CLÍNICA ODONTOLÓGICA – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO OCORRIDO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÕES INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DA RÉ PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia não gera cerceamento de defesa se essa prova é inócua em razão do longo tempo transcorrido desde a data em que foram danificados os equipamentos odontológicos.

A concessionária de energia elétrica não é responsável por consertar os materiais avariados quando comprova que não há nenhum registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do ocorrido.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$3.044,76 de prejuízos materiais e R$890,00 de lucros cessantes, além das custas judiciais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

A autora alega “
má prestação de serviço fornecido pela empresa Energisa, no que refere a oscilação da energia elétrica que ensejou na danificação de aparelhos de alto custo no setor odontológico, entre os anos de 2015, 2016 e 2017
”; busca o ressarcimento.

Aduz também que, “
considerando a inversão do ônus da prova, e, a completa falta de demonstração da inexistência de oscilações de energia nas dependências da recorrente, somada à inexistência de indícios mínimos de que a manutenção realizada nos equipamentos eletrônicos não guarda relação com a falha na prestação dos serviços, não há como afastar o dever de indenizar da recorrida
”.

Argumenta que “
nas datas indicadas pela recorrente, foram realizadas vistorias nas suas dependências, todas decorrentes de danos causados por problemas elétricos (páginas 69 e 70 ID.41787656)
”.

Acrescenta “
que na data 14 de agosto de 2015 houve um comunicado da recorrida onde informa o comparecimento de um representante da empresa para realizar a análise técnica requisitada pela recorrente, demonstrando tratar-se de uma solicitação de ressarcimento de danos elétricos. Tem-se também o parecer da recorrida constatando a inoperância do equipamento requisitado a análise
”.

Pugna pelo recebimento de R$46.931,15 de danos materiais, R$4.850,00 de lucros cessantes e R$9.540,00 de danos morais.

A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa “
uma vez que sequer fora apreciado, em decisão própria, o pedido de produção de provas, impedindo que a recorrente pudesse produzir provas necessárias para demonstrar a ausência de sua culpa
”.

Afirma que não se aplica no caso a responsabilidade objetiva, pois a autora apontou conduta omissiva, tampouco a responsabilidade civil, visto que não demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade.

Diz que “
é responsável pela fiscalização e pela manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega da energia elétrica. A responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é do seu proprietário
”, e que “
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios a distribuidora de energia elétrica
”.

Ressalta que o documento anexado na lide pela autora não constitui prova suficiente pois elaborado de forma unilateral, nem pode ser considerado como prova técnica, por violação da competência, já que tinha de ser confeccionado por profissional de engenharia.

Anota que “
comprovou, através da juntada de documentos (41787656 - Pág. 52-68), a existência de fato impeditivo do direito do autor, ou melhor, que no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica
”.

Por fim, destaca que “
a sentença também merece reforma quanto à distribuição do ônus sucumbencial, considerando que julgou parcialmente procedente a demanda
”.

Em contrarrazões, a autora pugna pelo não provimento do Recurso da ré (ID.180963761). Esta, intimada, não contra-arrazoou a Apelação da autora (ID.180963448).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Cerceamento de defesa

A apelante alega que a não realização da perícia cerceou o seu direito de defesa, pois seria indispensável para demonstrar que não tem culpa pelo ocorrido.

Busca a anulação da sentença para que seja determinada a produção dessa prova.

No entanto, essa medida seria inócua uma vez que, em razão do transcurso do tempo, os equipamentos avariados não se encontram no mesmo estado, e podem até mesmo ter sido descartados ou consertados.

Rejeito a preliminar
.

Apelação Cível em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente nestes termos:

“
É bem verdade que, para a condenação em danos materiais,
exige-se a comprovação dos prejuízos suportados por quem os pleiteia
. Nesse ponto, a parte autora alega prejuízos de ordem financeira no valor de R$46.931,15 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta um reais e quinze centavos), relativo as despesas com conserto dos equipamentos. Como somente houve prova inequívoca de dano proveniente da má prestação de serviço da requerida acerca da impressora RYSTAR mod. 5302 s. 20653, somente serão analisados os comprovantes relativos a este bem. Imperioso destacar, inicialmente, que na exordial
a parte não individualizou os gastos despendidos,
apenas informou o montante total gasto, apontando para tanto notas fiscais com datas entre 2015, 2016 e 2017. Cada NF correspondia a um valor específico e as ordens de serviço não apontavam valores. Assim, os documentos serão analisados conforme as informações neles constantes. Passo então a análise, um a um, dos documentos juntados. Quanto ao valor supostamente dispendido, a autora juntou o
Orçamento de Execução
n°1770/2017 juntado ao ID 41787650 - Pág. 33, a qual descreve o produto em apreço, cujo
valor das peças era de R$ 2.824,45
, enquanto da
mão de obra e deslocamento
restou ajustado o preço de
R$5.332,00.
No que tange ao pagamento da(s) peça(s), este restou devidamente comprovado pela NF de ID 41787650 - Pág. 34. Ao NF de id 41787650 – Pág. 35 também comprova o pagamento de ICMS relativo a NF anterior no valor R$ 220,31. Em relação ao valor da mão de obra de deslocamento, como a parte não indicou o valor efetivamente pago e como não há nenhuma nota fiscal com o valor indicado, entendo que este gasto não restou comprovado. Acerca das demais notas fiscais, não é possível fazer relação com os valores constantes no orçamento de Execução n°1770/2017, seja porque a nota fiscal apenas indica “serviço de visita técnica” (ID 41787650 – Pág. 31) cujo valor é R$8.179,32, ou porque a autora não apontou na exordial do que se trata cada valor despendido e com qual equipamento, apenas indicou o valor geral gasto, de modo que não é possível individualiza-los. Inclusive a NF de ID 41787650 – Pág. 32, cujo valor é de R$ 20.047,60 também não tem muitas informações, apenas é possível aferir que se trata aparentemente da compra de um produto denominado “
Computador Touch Screen Montado Suporte
”, conforme descrito no documento. Aliás insta salientar que apenas juntar as notas fiscais de serviços prestados em meses diferentes não é suficiente se a parte não justificar ao Juízo do que se trata, a fim de que seja possível analisar os documentos e relaciona-los ao caso. Posto isso,
entendo que restou devidamente comprovado APENAS os gastos despendidos sobre o valor das peças (R$ 2.824,45) e sobre o valor do ICMS relativo a compra das peças (R$ 220,31)
totalizando o valor final de R$3.044,76 (três mil e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
(...) Quanto aos lucros cessantes, a parte autora aponta que ficou sem atender seus clientes durante o período de
13/11/2017 a 07/12/2017
, deixando de perceber a quantia de
R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais).
Pois bem. Ao ID 41787650 – Pág. 39 a parte autora juntou uma lista com a relação de clientes que aduz não ter conseguido atender, apontando os nomes e os valores, constando o valor final de R$2670,00. Na Pág. 41 repetiu-se, com a nova lista totalizando R$3120,00, e outra lista na Pág. 42, apontando o valor de R$2180,00, o que desde já diverge do valor apontado. Desta feita, serão analisados, um a um, os documentos juntados pela parte. Os requerimentos de exame juntados ao ID 41787650 – Pág. 44/51, 54/59 e ID 41787658 – Pág. 01/34, 38/39, 43/46, 52/55 bem como ID 41787651 – Pág. 1/14, 16/23, 25/30 por serem documentos de controle interno da Clínica não estão datados, de modo que não é possível aferir se de fato correspondem a data alegada. Somente os pedidos de exame de ID 41787650 – Pág. 52/53, ID41787658 – Pág. 35/36, 37, 40, 41/42, 47, 48/49, 50/51, bem como ID 41787651 – Pág. 15, 24 estão datados e devidamente comprovados. Acerca destes requerimentos, como correspondem as datas em que o equipamento não estava funcionando, devem ser devidamente indenizados. Nesse contexto, lucros duvidosos e incertos, ou meras projeções de ganhos, não devem ser considerados, para fins de ressarcimento. (...) desta feita, segue a relação dos exames, com os nomes dos pacientes e valores apontados pela tabela juntada ao ID 41787650: ID 41787650 – Pág. 43 – Thays T. Ferreira – R$ 30,00 ID 41787650 – Pág. 52/53 –Thalyta Rabelo – R$ 370,00 ID41787658 – Pág. 35/36 – Aparecido G. Pereira – R$ 50,00 ID 41787658 – Pág. 37 – Sandra Almeida T. – R$ 50,00

ID 41787658 – Pág. 40 – Luan G. C. Lima – R$ 50,00 ID 41787658 – Pág. 41/42 – Solange da Silva – R$ 80,00 ID 41787658 – Pág. 47 – Rafalea G. Lucas - R$ 50,00 ID 41787658 – Pág. 48/49 – Adriana P. C. Pontes – R$ 80,00 ID 41787658 – Pág. 50/51 – Aurea Caroline S. Moreira – R$ 80,00 ID 41787651 – Pág. 15 – Maria Lucia B. Dias – R$50,00

ID 41787651 – Pág. 24 – Ramona Silveira Pereira – não aponta valor, apenas indica “panorâmica” (ID 41787650 – Pág. 39) Assim, os valores finais referentes aos Lucros Cessantes somam o
valor final comprovado de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais).
Noutro passo, no que tange ao dano moral, sabemos que é resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano. No presente caso, não há que se falar em indenização por danos morais, pelo menos não em sua vertente clássica, uma vez que os fatos narrados não ensejam danos morais “in re ipsa” e não ultrapassam a

esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade
”.

A autora afirma que devido a oscilação de energia elétrica equipamentos eletroeletrônicos de sua clínica odontológica sofreram avarias, o que lhe gerou prejuízos materiais e morais.

A ré sustenta que os laudos trazidos aos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado. Acrescenta que comprovou com o Relatório Técnico a inexistência de perturbação ou oscilação no sistema na data dos fatos narrados.

O documento anexado na contestação mostra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica da autora no dia em que os mencionados materiais foram danificados (ID. 180963433, págs. 21 a 33, e ID. 180963434, págs. 1 a 20).

Assim, a ré se desincumbiu do ônus imposto no
artigo 373, II, do CPC, o que afasta a obrigação de indenizar.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência
”. (TJMT, AC n. 10270677920218110041, julgamento em 10-5-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 12-5-2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso da ré e nego provimento ao Recurso da autora
.

Com isso, inverto o ônus da sucumbência e arbitro a verba honorária em 15% do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023